Tribunal: TJBA
Processo: 8033740-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033740-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
RENATA SOUSA DE CASTRO VITA

AGRAVADO: SAMUEL SOARES DE ARAUJO

Advogado(s)
:
FELIPE SILVA ABREU FERREIRA DE SOUZA, FERNANDA CARVALHO BONIFACIO

Ementa

Ramo do Direito:
Direito Processual Civil – Agravo de Instrumento

Classe processual:
Agravo de Instrumento – Decisão sobre tutela de urgência após negativa de cobertura por plano de saúde

Assunto principal:
Manutenção de decisão que indeferiu agravo de instrumento fundamentado na negativa de cobertura de tratamento recomendado por médico assistente de plano de saúde, por guardar respaldo no art.300 do CPC/2015, no CDC e na jurisprudência.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indefere tutela de urgência pleiteada por beneficiário de plano de saúde, cujo pedido visava à cobertura de procedimento cirúrgico prescrito por médico assistente, diante de recusa da operadora.

II. Questão em discussão

A questão em debate envolve:

(i) saber se há preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano) previstos no art.300 do CPC/2015;
(ii) saber se a negativa da cobertura do tratamento prescrito pela operadora do plano constitui ato ilícito, à luz do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência consolidada do STJ.

III. Razões de decidir

Verifica-se que estão presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos (regularidade formal, preparo etc.) e intrínsecos (tempestividade, interesse recursal e dialeticidade).

A recusa do plano de saúde, sem justificativa plausível, fere a boa-fé contratual e frustra a legítima expectativa do consumidor, uma vez que o profissional médico titular do tratamento prescreveu procedimento necessário, protegido pelo CDC.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de reconhecer abusividade da negativa de cobertura de procedimento indispensável ao tratamento de doença coberta, com possibilidade de dano moral (Súmula 83/STJ), e admite a imposição de tal cobertura via tutela de urgência (AgInt no AREsp 1277831/SP; AgInt no REsp 1742092/SP).

Quanto à perícia, a divergência entre laudo da operadora e indicação do médico assistente deve ser dirimida em sede de eventual junta médica judicial, assegurando-se ao paciente o tratamento indicado pelo seu especialista.

IV. Dispositivo e tese

Decido:
7. Conheço do Agravo de Instrumento e
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão agravada.

Teses firmadas:
“1. É abusiva a recusa de cobertura de tratamento prescrito por médico assistente em plano de saúde, revelando ato ilícito e ensejando tutela de urgência.”
“2. A concessão de tutela de urgência ao beneficiário de plano de saúde será mantida se presentes os requisitos do art.300 do CPC e se o procedimento for indispensável ao tratamento de doença coberta.”

Dispositivos legais aplicados:
CPC/2015, art.300; CDC (Lei 8.078/1990)

Jurisprudência citada:

STJ, AgInt no AREsp 1277831/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, julgado em 24/9/2018

STJ, AgInt no REsp 1742092/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, 4ª Turma, julgado em 18/9/2018

TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.21.1050711/001, Rel. Des. Fernando Lins, 20ª Câmara Cível, julgado em 9/3/2022

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.